Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTENSÃO DO DANO. ORÇAMENTO. MENOR VALOR. REEMBOLSO INTEGRAL. ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia reside tão-somente em examinar qual o valor correspondente à extensão do dano causado ao veículo do transporte coletivo.

2. O valor da restituição do dano causado deve ter como parâmetro o menor orçamento apresentado nos autos. Tal critério visa assegurar a reparação integral do dano sem que ocorra enriquecimento sem causa.

3. Negou-se provimento ao recurso.